Tribunal: TJES
Processo: 5000490-59.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000490-59.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEZIO DA CONCEICAO ENRIQUE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CLEZIO DA CONCEIÇÃO ENRIQUE contra acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, alegando omissão quanto à condenação pela cobrança indevida de título de capitalização e insurgindo-se contra a aplicação da taxa Selic para correção e juros moratórios, pleiteando a observância dos índices previstos na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à condenação pela cobrança indevida de título de capitalização, reconhecida como venda casada, com consequente restituição em dobro; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e servem para sanar omissões, contradições ou obscuridades, não possuindo efeito substitutivo do julgado.

O acórdão embargado reconhece a abusividade da cobrança do título de capitalização inserido no contrato de financiamento de veículo, configurando venda casada, com direito à restituição do valor pago.

A ausência da condenação expressa no dispositivo do acórdão configura omissão a ser sanada.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para fixar o IPCA como índice de correção monetária, na ausência de previsão contratual ou legal específica, e estabelecer a taxa legal de juros com base na taxa Selic, deduzido o índice de correção.

É possível a aplicação imediata das novas regras em sede recursal, quando ainda não há trânsito em julgado, ajustando os critérios de atualização e juros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no dispositivo do acórdão que reconhece a abusividade da cobrança de título de capitalização deve ser sanada, determinando-se a restituição em dobro dos valores pagos.

Em condenações cíveis sem execução definitiva, aplicam-se imediatamente os critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5000490-59.2020.8.08.0026

EMBARGANTE:
CLEZIO DA CONCEICAO ENRIQUE

EMBARGA
DOS
:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso de embargo
s
de declaração oposto em razão de acórdão que
deu parcial
provimento ao apelo interposto por
CLEZIO DA CONCEICAO ENRIQUE
,
ora embargante
.

Nas razões recursais afirmou-se
que
“
O V. Acórdão afastou a cobrança do título de capitalização
”, “Entretanto, a condenação não constou no dispositivo”;
que ”
não há falar-se em utilização da taxa Selic para correção de dívidas civis e para contagem de juros moratórios, eis que sua aplicabilidade é restrita aos débitos da fazenda pública”;
bem como que
“a partir da vigência da Lei 1490/2024 o índice de correção é o IPCA”
e “
a taxa de juros é a taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

Sem c
ontrarrazõe
s
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

No acórdão embargado
restou consignado que “
No que diz respeito ao título de capitalização, a referida cobrança é inválida quando inserida nos contratos de financia
mento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada”
.

E mais,
que
“
Na hipótese em apreço,
apesar de ser

documento autônomo no qual o apel
ante firmaria termo de cessão de direitos de resgate título de capitalização

(Id.8728955), certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo

(Id.8728956)
, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação

alguma

com o financiamento contratado,
impõe-se o reconhecimento da
venda casada, devendo o apelante ser restituído do montante
”.

Diante de tal cenário, merece provimento estes aclaratórios
neste aspecto para constar no dispositivo do acórdão também a procedência do pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança do título de capitalização, impondo-se sua restituição em dobro.

Ultrapassadata tal questão, n
a esteira do que decidido por esta egrégia Corte,
“n
ão se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante”

(TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, julgado em 19/12/2024)
.

A
s alterações normativas invocadas se deram nos seguintes termos:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência
”.

Nesse passo, sem qualquer delonga,
c
onheço do recurso e
d
o
u
-lhe
provimento

para,

sanando a omiss
ões
verificada
s

(artigo 1022, II do CPC)
, determinar que
no dispositivo do acórdão conste também a procedência do pedido de reconhecimento da abusividade da cobrança do título de capitalização, impondo-se sua restituição em dobro, bem como que
a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024,
a partir da sua vigência.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.